Tribunal: STF
Processo: AP 2652
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, Deputado Federal, em razão de Queixa-Crime integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10.972/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2024), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, combinados com o art. 141, II, III, § 2º, do Código Penal (eDoc. 104). 



    Em 3/9/2025, às 11h, foi realizada audiência por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), oportunidade na qual foi realizada a oitiva das testemunhas de defesa Wilder Pedro de Moraes, Rogério Simonetti Marinho, Marco Aurélio Alves Nascimento, Pedro de Souza da Silva, Maria do Socorro de Oliveira, Dulce Costa Mendes e Amanda Oliveira Caixeta, bem como o interrogatório do querelado, tendo as partes sido intimadas em audiência para requerimento de diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e do art. 10 da Lei nº 8.038/1990 (eDoc. 176).



    Em 8/9/2025, o querelado formulou a seguinte proposta de retratação (eDoc. 170):



    “Eu, GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO, Deputado Federal, venho, por meio desta, manifestar-me a respeito das declarações proferidas em vídeo gravado e publicado por mim no dia 01 de fevereiro de 2023, em meu perfil na rede social Instagram, no qual mencionei o nome do Senador Vanderlan Cardoso, imediatamente após a eleição da Mesa Diretora do Senado Federal, por ter discordado de sua posição na votação para escolha do presidente eleito.



    Ressalto que minhas falas ocorreram em um contexto de forte polarização política e sob a proteção da imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, que assegura a livre manifestação dos parlamentares no exercício de suas funções.



    Ainda assim, reconheço que a forma e o tom empregados ultrapassaram a urbanidade que deve orientar o diálogo entre representantes eleitos pelo povo.



    Reafirmo meu respeito institucional ao Senado Federal e ao Senador Vanderlan Cardoso, esclarecendo que minhas palavras não tiveram a intenção de atingir sua honra pessoal, tratando-se de críticas de caráter político, mesmo que ácidas.



    Renovo, por fim, o compromisso de manter o debate democrático em nível elevado, preservando o respeito às instituições e aos demais parlamentares.”



    Na mesma data, requereu as seguintes diligências complementares (eDoc. 172): (a) “realização da colheita do depoimento da testemunha LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO em outra data a ser designada por esta relatoria”; (b) “ o envio dos autos à autoridade policial para que esta proceda com a realização de perícia técnica no gabinete 737, comprovando-se nos autos por meio de documentos que o material audiovisual questionado foi produzido naquele espaço físico”; e (c) o “envio de comunicação à Câmara dos Deputados para que seja fornecido o controle de presença dos Deputados Federais no dia 01/02/2023”.



    O querelante VANDERLAN VIEIRA CARDOSO, Senador da República, por sua vez, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 174):



    “a) seja integralmente INDEFERIDO o Requerimento de Diligências do Querelado (Petição nº 124.009/2025), por impertinência, inutilidade e caráter protelatório; 



    b) seja declarada encerrada a instrução, determinando-se, na forma do art. 11 da Lei 8.038/1990 e do art. 241 do RISTF, a abertura de prazo comum de 15 (quinze) dias para alegações finais em forma de Memorial; 



    c) consigne-se que o Querelante não tem outras provas a produzir, porquanto autoria e materialidade estão reconhecidas pelo próprio Querelado e suficientemente documentadas nos autos; 



    d) desconsidere-se a “retratação” apresentada, por inócua ao deslinde e não aceita pelo ofendido, reiterando-se o pleito pela procedência dos pedidos inaugurais.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1.513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 2.405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 1.578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); ; AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).



    A Defesa justificou a pertinência do deferimento das diligências para a apuração dos fatos criminosos que são imputados a GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, argumentando que “o vídeo que ensejou a propositura da presente demanda foi gravado no interior do seu gabinete na Câmara dos Deputados”.



    Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não está demonstrada a imprescindibilidade de perícia técnica no referido gabinete, para fins de comprovação de que “o material audiovisual questionado foi produzido naquele espaço físico”, nem, tampouco, do acesso ao controle de presença na Câmara dos Deputados no dia 1/2/2023, a corroborar as alegações defensivas, objetivando a incidência da imunidade parlamentar material (art. 53, caput, CF).



    No caso, as condutas ofensivas praticadas pelo querelado foram publicadas através de sua conta pessoal na rede social Instagram, fato incontroverso, inclusive admitido por GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, a indicar que extrapolou da sua imunidade parlamentar para proferir declarações em descompasso com os princípios consagrados na Constituição Federal, cuja ilicitude deverá ser devidamente apreciada por esta SUPREMA CORTE.



    Com relação ao pedido de realização de oitiva do Senador LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO, também não merecer prosperar. Conforme pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a prerrogativa prevista no artigo 221 do CPP não poderá ser utilizada para que “a autoridade arrolada como testemunha possa, na prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente, e sem justa causa” (AP 421 QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2011), razão pela qual rejeito o requerimento formulado.



    Desse modo, as diligências pleiteadas devem ser indeferidas, uma vez que são impertinentes e meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Defesa de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO.



    Considerando que o querelante se manifestou pela rejeição da proposta de retratação oferecida pelo querelado GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente